Tribunal: STF
Processo: AI 836841
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
E MENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. NATUREZA DE GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO 




I – A jurisprudência do STF orienta-se no sentido de que a análise da prévia definição pelo tribunal a quo, da natureza geral ou específica da gratificação concedida situa-se no âmbito infraconstitucional. Entender de forma contrária ao que definido pelo Tribunal de origem demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos e de normas infraconstitucionais locais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.